Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-17.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LEI No 8.245/1991. ABANDONO DO IMÓVEL. DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE PELOS ALUGUERES E ACESSÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar: a) se deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, b) a data da efetiva desocupação do imóvel e c) a responsabilidade sobre todos os encargos remanescentes.
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em exame. As partes não se enquadram no conceito de consumidor e de fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato de locação imobiliária é regido pela Lei no 8.245/1991.
3. O acervo probatório coligido aos autos comprova a existência da relação jurídica negocial entre as partes, bem como a existência de débito decorrente do negócio jurídico de locação.
4. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o alegado fato impeditivo à legítima pretensão exercida pelo autor, nos termos do disposto no art. 373, inc. II, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.